Tribunal: TJSP
Processo: 1000636-14.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Parcelamento irregular de área rural que por si só justifica a resolução dos contratos – Restituição integral dos valores pagos – Inteligência da Súmula 543 do STJ – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342890
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000636-14.2019.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que são apelantes JOSE
BENEDITO PERINI e SEITSUKO SUGIEDA PERINI, é apelado CLEVER ZANCANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000636-14.2019.8.26.0541 -Voto no 19.316
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1000636-14.2019.8.26.0541
Comarca: Santa Fé do Sul (1a Vara Judicial)
Apelantes: José Benedito Perini e outro
Apelado: Clever Zancani
Juiz: José Gilberto Alves Braga Junior
Voto n. 19.316
EMENTA: COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA

Parcelamento irregular de área rural que por si só justifica a
resolução dos contratos Restituição integral dos valores pagos
Inteligência da Súmula 543 do STJ Recurso desprovido.
Trata-se de ação de rescisão contratual c.c. devolução de
quantias pagas, alegando o autor que adquiriu dos requeridos os três lotes
descritos na inicial, e que, quando da contratação, foi informado que o
loteamento já estava sendo regularizado, ocorrendo, porém, que, passado
mais de um ano da primeira aquisição, os réus continuam se negando a
outorgar as escrituras de compra e venda, sendo surpreendido com a
informação de que até o momento nem sequer foi solicitado o
desmembramento da área, a qual, inclusive, não pertence ao perímetro
urbano, razão pela qual requer a rescisão dos contratos, com a devolução
integral dos valores pagos.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
ação para o fim de rescindir o instrumento particular de compromisso de
compra e venda dos lotes descritos na inicial, com a consequente condenação
dos réus na devolução integral dos valores recebidos, corrigidos desde a data
de pagamento de cada parcela, com juros de mora de 1% a partir do trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000636-14.2019.8.26.0541 -Voto no 19.316
3
em julgado, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (fls. 92/97).
Os requeridos apelaram afirmando que constou das
Cláusulas 5a e 7a dos contratos que o processo de loteamento ainda estava em
execução, e que a outorga da escritura ocorreria assim que regularizada a
situação dos imóveis, o que está sendo devidamente cumprido pelos
apelantes, tanto é que em 16/05/2018 foi promulgada Lei Complementar n.
259 da Prefeitura Municipal de Três Fronteiras, declarando as áreas
constantes dos itens a e b como expansão urbana e de lazer, passando a fazer
parte integrante da Lei Complementar n. 95 de 1996, além de que em
10/02/2019 requereram à Prefeitura a expedição de certidões negativas de
tributos estaduais e municipais das matrículas n. 16.291, 37.706 e 37.707 do
CRI da comarca de Santa Fé do Sul, razão pela qual não prospera a alegação
da parte autora, devendo a ação ser julgada improcedente ou,
subsidiariamente, procedente em parte para rescindir o contrato por culpa dos
promitentes compradores, autorizando a retenção de 15% dos valores pagos
(fls. 100/105).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 112/117).
É o Relatório.
Em ambos os contratos firmados entre as partes constou
em sua Cláusula 5a que “o processo de loteamento está em execução, e
mediante a liberação junto aos órgãos competentes, será outorgada a referida
escritura pública e definitiva” (fls. 08 e 11).
É caso de parcelamento irregular de área rural, admitindo
os requeridos que somente pela Lei Complementar n. 259 de 16/05/2018 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000636-14.2019.8.26.0541 -Voto no 19.316
4
Prefeitura Municipal de Três Fronteiras é que foram declaradas as áreas como
expansão urbana e de lazer, o que por si só, pela contrariedade à lei e
irregularidade do loteamento, autoriza a resolução dos contratos,
independentemente da alegada boa-fé.
É expresso o art. 37 da Lei n. 6.766/1979 ser "vedado
vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não
registrado".
Consoante o disposto na Súmula n. 543 do STJ, aplicável
à espécie: "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e
venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve
ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao
desfazimento" (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015,
DJe 31/08/2015).
Assim, fica mantida a r. sentença por seus judiciosos
fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação, majorando-se os honorários advocatícios para 15% do valor da
condenação nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica